Tribunal: CARF
Processo: 10735.722930/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722930/2018-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
TB AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.993, de 8 de
março de 2024, prolatada no julgamento do processo 10735.722929/2018-90, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TB AGROPECUARIA LTDA
contra o Acórdão no. 2401-011.032 proferido por esta Turma e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2014
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722930/2018-14
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722930/2018-14

de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ITR. DA ÁREA PRODUTOS VEGETAIS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA
E AQUÍCOLA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas ocupadas com produtos vegetais e com atividade granjeira e aquícola
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da
Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722930/2018-14

prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação
permanente de 58,7 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro e Eduardo Newman de Mattera Gomes. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.030, de 09 de maio de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10735.722642/2015-17, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado. (grifos acrescidos)
A ora Embargante tomou ciência do resultado da intimação via postal em
08/09/2023. Porém, em 25/08/2023, já tinha apresentado Embargos de Declaração, conforme
Termo de análise de Solicitação de Juntada.
A embargante alega em seus Embargos de Declaração, que teriam sido verificados
os seguintes vícios:
1)
Omissão acerca da necessidade de averbação da área de reserva legal no
registro geral de imóveis: a decisão não teria considerado os documentos
apresentados pela recorrente, mais especificamente o registro do CAR sob o no
RJ-3305158-DB7E9A628A4B45F7A504B83C3CB79375 e o laudo técnico.
Conforme alegado no Recurso Voluntário, o art. 18, § 4o, da Lei 12.651/2012
teria desobrigado a averbação da área de reserva legal junto ao Cartório de
Registro de Imóveis;
2)
Contradição quanto à Área de Preservação Permanente: de acordo com o
acórdão, ainda que se reconheça a inexigibilidade do ADA para fins de fruição
do direito à isenção do ITR, não assistiria razão à ora Embargante uma vez que
o Laudo Técnico apresentado é “genérico e lacônico” para que se reconheça a
área. Contudo, defende a recorrente que o Laudo Técnico apresentado foi
elaborado por profissional qualificado e designado para tal atividade, e
demonstrou a existência da área nos moldes indicados pela Embargante;
3)
Da necessária conversão em diligência: o acórdão se omitiu ao não
converter o julgamento em diligência. Defende a Embargante que o ADA não é
meio exclusivo de prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, as
quais podem ser comprovadas por outros meios, notoriamente laudo técnico que
identifique as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental;
4)
Da necessária análise das alegações de nulidade: o acórdão não teria
analisado as alegações relacionadas à nulidade do lançamento por ausência de
motivação do arbitramento e por ausência de indicação do VTN/ha e dos
critérios adotados no arbitramento, por entender que a matéria estaria preclusa.
Contudo, a matéria foi apresentada na Impugnação e no Recurso Voluntário.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, no qual
decidiu-se resumidamente que:

não procede a omissão alegada quanto à averbação da área de reserva
legal no registro geral de imóveis;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722930/2018-14


não procede a contradição alegada quanto à área de preservação
permanente;

não há omissão quanto a decisão deixa de determinar a realização de
diligência, e a intenção é rediscutir os próprios fundamentos da decisão;

o acórdão foi omisso quanto às alegações de nulidade apresentadas
pela ora Embargante em sua Impugnação e recurso.
Vale a leitura da decisão:
Compulsando os termos da impugnação de e-fls. 260 a 268, verifica-se que
assiste razão à embargante.
De fato consta na impugnação alegação acerca da ausência de indicação do
VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento, matéria essa que não foi
devidamente tratada no acórdão ora embargado, em que pese sua
conclusão pela higidez do lançamento fiscal.
Assim, entendo que resta demonstrada a existência de omissões no acórdão
embargado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos
embargos de declaração opostos pela contribuinte, em relação ao item d)
omissão quanto à necessária análise das alegações de nulidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da necessidade de juntada aos autos da tela (extrato) do SIPT
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações na DIRT/2013, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha) para o arbitrado de
R$5.154.931,51 (R$ 6.691,42/ha), com base em valor constante no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, sob a justificativa de que o
contribuinte não teria comprovado o VTN declarado:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.6533 da
ABNT, o valor da terra nua declarado.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722930/2018-14

No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da
terra nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema
de Preços de Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF
no 447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses
valores são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural,
e exercício (AC da DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos
campos: município, UF e exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa. (e-fls. 252)
Em sua Impugnação (e-fls. 269/277), a ora Embargante alegou que a
fiscalização teria ignorado o disposto na legislação (art. 14 da Lei no. 9.393/96 e
art. 12, §1o, inciso II da Lei no. 8.629/93) e adotado o critério de valor com base
apenas no SIPT da RFB, arbitrando o valor da terra por hectare bem superior ao
estabelecido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, conforme
Resolução SEAP – PA no. 59/2009. A Embargante apresentou cópia do Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 6 de agosto de 2014 (e-fls. 296/297), no
qual foi publicado o Valor da Terra Nua, referente ao ano de 2013, posição em
janeiro de 2014, no qual consta o valor de R$ 1.855,00/ha para o município de
São José do Vale do Rio Preto. Com base neste documento, a Embargante
requereu que tal valor, inferior ao valor declarado e ao valor arbitrado, fosse
adotado como VTN.
A decisão de piso (Acórdão no. 101-005.571 – e-fls. 490/498) considerou que o
Valor atribuído à Terra Nua pelo contribuinte estava subavaliado. Vale o
destaque:
Do Valor da Terra Nua (VTN). Da Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei
no 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2013, de R$ 3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha), sendo arbitrado o valor de
R$ 5.154.931,51 (R$ 6.691,42/ha), valor este apurado com base no SIPT/RFB.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN
declarado, por hectare, para o exercício de 2013, até prova documental hábil
em contrário, está de fato subavaliado, por ser muito inferior ao VTN
constante no SIPT.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR
desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art.
52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722930/2018-14

Nesta fase, o impugnante requer o reconhecimento do valor atribuído pelo
Ente Público Estadual, de R$1.855,00/ha, para a região onde se localiza o
imóvel, conforme Tabela de Valores de Terra Nua por Hectare, às fls. 296-
297. Ocorre que essa tabela expressamente se refere a janeiro de 2014, ao
passo em que o contribuinte estava obrigado a comprovar, para a apuração
do ITR/2013, o Valor da Terra Nua na data de 01/01/2013.
Visto que não há comprovação de que o valor pleiteado, também, se refere à
data da ocorrência do fato gerador do ITR (01/01/2013), cumpre considerá-
lo não comprovado.
Quanto à aventada falta de publicidade dos valores constantes no SIPT, que
foram considerados para a análise da inexatidão do VTN declarado, de acordo
com o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos
sistemas internos da RFB está, de fato, submetido a regras de segurança,
contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das informações
armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que os valores de
referência nele constantes foram informados ao contribuinte nos Termos de
Intimação, antes da autuação, como visto.
Ante o exposto, mantém-se o arbitramento do Valor da Terra Nua.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 507/537), alegou-se preliminarmente, a
nulidade do lançamento, por ausência de motivação do arbitramento e por
ausência de indicação do VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento.
O Recurso alega que em nenhum momento do lançamento foi mencionado
o valor utilizado como base para o arbitramento VTN/ha.
O Acórdão entendeu que a matéria estaria preclusa, contudo, como relatado
anteriormente, os Embargos de Declaração foram acolhidos quanto a este ponto,
pois se verificou que esse argumento tinha sido levantado em sede de
Impugnação e analisado pela decisão de piso.
Pois bem.
A controvérsia diz respeito ao VTN adotado pela fiscalização, que foi o valor de
R$ 6.691,42/ha, conforme afirmado pela fiscalização, valor constante no SIPT.
Quando da intimação expedida para o contribuinte, a fiscalização informou que
a falta de comprovação do VTN declarado levaria ao seu arbitramento com base
no SIPT:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o
VTN na data de 1o de janeiro de 2013, a preço de mercado.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722930/2018-14

A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra
SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor de
R$ 6.961,42.
E foi exatamente o valor de R$ 6.961,42 utilizado pela fiscalização para o
referido arbitramento. Contudo, a fiscalização apenas citou o valor no Termo de
Intimação Fiscal, não foi apresentada a tela (extrato) do SIPT e nem foram
apontados os critérios considerados para se chegar ao valor utilizado para
arbitramento, razão pela qual, entendo que o julgamento deve ser convertido em
diligência para que a Delegacia de Origem junte a tela (extrato) SIPT aos autos,
para que sejam avaliados os critérios usados para arbitramento, principalmente
considerando-se os valores divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura
e Pecuária do Rio de Janeiro.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Delegacia de Origem junte aos
autos a tela (extrato ) SIPT do Município de São José do Vale do Rio Preto,
devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado
da diligência no prazo não inferior a 30 (trinta) dias.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 657
DF CARF MF
Original